Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741133-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS ROSALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. ENTENDIMENTO VIGENTE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria como recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos ou quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução. III - É firme o posicionamento de que não cabe a revisão criminal para modificar sentença transitada em julgado, com base em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que fixado em sede de recurso repetitivo, devendo ser respeitada a coisa julgada, a fim de se resguardar a segurança jurídica. Precedentes. IV - A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, que deverá analisar o caso concreto para a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de aumento justo e adequado para reprovação e prevenção do crime, sempre fundamentadamente. V - Essa Câmara Criminal tem privilegiado a fração norteadora de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimos e máximos estabelecidos para os tipos penais, majoritariamente. VI - Ação revisional julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser aplicado, retroativamente, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, relativo ao Tema 1.077, cuja tese firmada é a seguinte: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da irretroatividade de novo entendimento jurisprudencial firmado após o trânsito em julgado de condenação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa” (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020